Tribunal: CARF
Processo: 18239.005812/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.005812/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.933 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JAIME RODRIGUES DA CUSTÓDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.
RETORNO DOS AUTOS PARA DRJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
Para que não seja preterido o direito de defesa do contribuinte, necessário se
faz a remessa dos autos à DRJ para prolação de nova decisão, manifestando-se
quanto ao mérito da contenda, sob pena de supressão de instâncias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para análise do mérito da presente lide.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005812/2008-89
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005812/2008-89

Relatório

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2004/607450853914094, de fls. 07, em que lhe é exigido imposto de renda pessoa física, ano-
calendário de 2003, sendo apurado crédito tributário de R$ 17.637,11, já acrescido da multa de
ofício e dos juros legais calculados até 31/07/2008.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, integrante da Notificação Fiscal
(fls. 08/09), a fiscalização glosou deduções de despesas médicas, no valor de R$ 12.000,00,
relativos ao profíssional MAURO CHAVES, por não constar no corpo dos recibos a
discriminação do beneficiário dos serviços, e de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
15.352,00, por falta de apresentação de decisão judicial.
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 28/07/2008, o contribuinte
apresentou, em 22/08/2008, a impugnação tempestiva de fls 02/06, acompanhada de documentos
comprobatórios das alegações deduzidas.
4. Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3338/2011.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
A regularidade da representação é pressuposto da recorribilidade.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/04/2013, o(a) contribuinte, em 03/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas;
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos acostados
aos autos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento refere-se a autuação pela glosa de deduções de despesas médicas,
no valor de R$12.000,00, relativos ao profissional Mauro Chaves e de pensão alimentícia
judicial, no valor de R$15.352,00, por falta de apresentação de decisão judicial.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005812/2008-89

A impugnação apresentada não foi conhecida, pois a DRJ entendeu que havia
vício na representação processual do recorrente, nos seguintes termos:

Do Juízo de Admissibilidade
5. Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora regularmente intimado para tanto,
conforme se verifica às fls. 39/40, o contribuinte não acostou aos autos cópia do
documento de identidade de seu procurador
6. Na esfera administrativa, pode o sujeito passivo postular diretamente, mas se preferir
se fazer representar por advogado, deverá este vir aos autos devidamente qualificado,
sendo essencial a esse mister a apresentação de cópia de sua identidade.
7. Em face do exposto, manifesto-me pelo não conhecimento da impugnação, face à
irregularidade da representação.
É como VOTO.

Em que pese não tenha sido juntada identidade do advogado, há procuração
outorgada pelo contribuinte ao senhor Edgard Saboya Filho, que assina as peças constantes nos
autos, conferindo-lhes poderes “para o foro em geral, em qualquer instância ou tribunal,
repartições públicas federais, estaduais e municipais, podendo receber e dar quitação, firmar
compromissos e acordos, transigir, concordar, discordar, renunciar, desistir, confessar, variar
e, ainda com os fins específicos do caput do art. 331 do Código de Processo Civil, podendo
substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas” (e-fls. 12).
Ainda, há a juntada da carteira de identidade do contribuinte às e-fls. 27 e 28,
que, a meu ver, supre qualquer vício processual, já que o processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

Ademais, o formalismo moderado é princípio norteador do processo
administrativo fiscal, motivo pelo qual faz-se necessário o acolhimento dos documentos
apresentados para que que a lide seja satisfeita, em nome do princípio da verdade material,
conforme o entendimento deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.933 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18239.005812/2008-89

dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Assim, por tratar-se de matéria de ordem pública, para que não seja preterido o
direito de defesa do contribuinte, necessário se faz a remessa dos autos à DRJ para prolação de
nova decisão, manifestando-se quanto ao mérito da contenda, sob pena de supressão de
instâncias.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para determinar o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para análise do mérito da presente lide.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 85
DF CARF MF
Original